Tribunal: TJSP
Processo: 1508288-91.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Estelionato contra idoso. Art. 171, caput e §4o, do CP. Fração de redução referente à tentativa mantida em 1/3, considerando o iter criminis percorrido. Pena restritiva de direitos mantida em prestação de serviços à comunidade. Sentença mantida. Recurso não provido.